Tribunal: TJSP
Processo: 1002006-98.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Apelação – Indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil) – Diligência não atendida – Deserção decretada – Recurso não conhecido – Maioria de votos.